Tribunal: STF
Processo: HC 205160
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Fração de redução da minorante. Discricionariedade do julgador. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesto constrangimento ilegal ou teratologia não identificados. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Bárbara Lima Fajreldines em favor de Vinicius Gabriel dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 635.412/RS (evento 9).
    O paciente foi condenado à pena definitiva de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÍNIMA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA - 101 COMPRIMIDOS DE ECSTASY. FUNDAMENTO VÁLIDO. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a quantidade e/ou a natureza da droga constituem vetoriais norteadoras da fixação do quantum de redução a ser aplicado no caso, nos termos do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, inexistindo, pois, constrangimento ilegal a ser sanado. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1340528/SC – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Jorge Mussi - DJe 11/6/2014; HC n. 259490/RJ – 6ª T. – unânime – Rel. Min. MARILZA MAYNARD (Des. convocada do TJSE) – DJe 18/6/2014; HC n. 292971/SP – 5ª T. – unânime – Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE – DJe 4/6/2014. 
    2. Ao contrário daquilo que argumentou o agravante, o Tribunal de origem aplicou a causa de diminuição da pena do tráfico ao paciente em sua fração mínima, tendo em vista a quantidade e a qualidade do entorpecente apreendido, qual seja, 101 comprimidos de ecstasy (conforme noticia sentença condenatória, transcrevendo a denúncia - fl. 63), e não apenas 51 comprimidos. 
    3. Agravo regimental improvido.” 
    Neste writ, alega a Impetrante, em síntese, a viabilidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, no patamar máximo (2/3), com repercussão no regime prisional e na substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Assevera inidônea a fundamentação que aplicou o redutor na fração mínima de 1/6. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena e, sucessivamente, a suspensão da execução penal. 
    É o relatório.
    Decido.
    Não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 
    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 
    Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Cabe às instâncias anteriores decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, que não detecto a espécie. 
    Ao manter a dosimetria da pena fixada na Corte Estadual no sentido da aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar de 1/6, o Superior Tribunal de Justiça assentou que ‘o Tribunal de origem aplicou a causa de diminuição da pena do tráfico ao paciente em sua fração mínima, tendo em vista a quantidade e a qualidade do entorpecente apreendido, qual seja, 101 comprimidos de ecstasy (…). É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a quantidade e/ou a natureza da droga constituem vetoriais norteadoras da fixação do quantum de redução a ser aplicado no caso, nos termos do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, inexistindo, pois, constrangimento ilegal a ser sanado’ (evento 9 fl.6). 
    Para concluir em sentido diverso quanto ao patamar de aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha: ‘A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizadas como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas’ (RHC 146.305-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 17.9.2018); e ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (RHC 144.290-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 20.10.2017).
    Ademais, quanto à escolha do patamar de redução da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, esta Suprema Corte, no julgamento do HC 115.149/SP, Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 02.5.2013, assentou que ‘o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime’. 
    Nessa linha, não visualizo manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado quanto ao patamar de redução da pena pertinente à minorante § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.
    Anoto, por fim, que, permanecendo inalterada a dosimetria da pena em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como a fixação de regime prisional mais brando, nos termos dos arts. 44, I, e 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF) 
    Publique-se. 
    Brasília, 09 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora